Tribunal: TJDFT
Processo: 0717236-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido/embargante em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autora/recorrente, e reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar ao Distrito Federal a redução a carga horária da recorrente em 30% (trinta por cento).
3. O embargante alega que o acórdão apresenta omissão, pois, a Lei Complementar 840/2011, preconiza que para haver a redução da carga horária de servidor que tenha dependente deficiente, é imprescindível que seja atestada a necessidade de redução por Junta Médica Oficial. Alega ainda que o Juizado Especial não tem competência para processar e julgar o presente feito.
4. A parte embargada apresentou contrarrazões, ID 71482567.
III. Questão em Discussão
5. A questão que retorna a essa Turma Recursal é analisar se houve omissão no Acórdão embargado.
IV. Razão de Decidir
6. Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão ou a corrigir erros materiais, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configura nenhum vício de obscuridade, contradição ou omissão ou erro material, pretendendo a parte, na realidade, novo julgamento da matéria já apreciada no acórdão.
7. Verifico que o Acórdão embargado observou especificamente a questão, bem como, analisou os Relatórios Médicos apresentados e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com status de Emenda Constitucional.
8. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca da questão, não havendo qualquer vício de omissão na decisão colegiada, que se encontra adequada e suficientemente motivada.
9. Lembrando que o Juiz é o destinatário da prova, e, nesta posição é quem defere ou determina de ofício. Entendo que os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar as deficiências da filha da embargada/autora.
10. Os itens de 6 a 9 do Acórdão esclareceram a deficiência da criança e falta de fundamentação do laudo pericial: “6. Consultando os autos verifico que as provas documentais apresentadas, é evidente que a filha da recorrente, M. A. M., é considerada pessoa com deficiência intelectual e física, conforme a lei. 7. Há diversos atestados e pareceres que confirmam os diagnósticos e a indicação de tratamento multiprofissional. A sentença "a quo" ignorou a necessidade de acompanhamento materno, crucial para o tratamento eficaz da criança. 8. O laudo pericial não considerou adequadamente as provas apresentadas, resultando em uma decisão nula por falta de fundamentação. A proteção ao direito à saúde e dignidade da criança, conforme os artigos 227 da Constituição Federal e 3o e 4o do ECA, justifica a concessão da redução de carga horária da recorrente. A garantia de tratamento adequado é um dever constitucional do Estado e da família. 9. O Decreto 6.949/2009 que promulgou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que, na forma do art. 5.o, § 3.o da Constituição Federal, possui status de Emenda Constitucional, estabelece a necessidade de promover e proteger os direitos humanos de todas as pessoas com deficiência, além de reconhecer que a família é o núcleo fundamental da sociedade e de que “as pessoas com deficiência e seus familiares devem receber a proteção e a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência”. Outrossim, o artigo 196 da Carta Magna preceitua que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Aliado a tais disposições constitucionais, está ínsito ao ordenamento jurídico, erigido como fundamento da República, o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1.o, III). Demais disso, a Lei 13.146/2015 que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece em seu artigo 8o que é dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos, entre outros decorrentes da Constituição Federal, à habitação, à educação, à cultura, ao desporto, ao lazer, à convivência familiar e comunitária, assegurando seu bem-estar pessoal e social.”.
11. O inconformismo do embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita. Posto isto, a pretensão não encontra amparo no art. 48 da Lei 9.099/95, nem no art. 1.022 do CPC.
V. Dispositivo
12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.